Tribunal: TJMT
Processo: 1012503-58.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012503-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDELICY MARIA MONTEIRO - CPF: 983.418.631-20 (ADVOGADO), MATHEUS NATAN DA COSTA - CPF: 053.047.651-76 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), MATHEUS NATAN DA COSTA - CPF: 053.047.651-76 (PACIENTE), VALDELICY MARIA MONTEIRO - CPF: 983.418.631-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDELICY MARIA MONTEIRO - CPF: 983.418.631-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), KENNEDY WEVERTON ARAGAO OLIVEIRA - CPF: 067.033.111-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE SOUZA SANTOS - CPF: 062.748.341-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE FERREIRA NEVES ALVES - CPF: 072.296.861-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FERNANDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 054.510.091-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESON FELIPE JACINTHO - CPF: 016.237.091-13 (VÍTIMA), MATHEUS MONTINEIDA SILVA JACINTHO (VÍTIMA), CLEIR LURDETE MONTINE JACINTHO (VÍTIMA), ANTONIO DE SOUZA JACINTHO - CPF: 469.640.619-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART.
157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO –
AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE TRATOU DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
A DENOTAR PERICULOSIDADE SOCIAL
– NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ANTE A SITUAÇÃO IDÊNTICA DO PACIENTE COM OUTROS CORRÉUS COLOCADOS EM LIBERDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PACIENTE QUE NÃO

FOI ENCONTRADO PELAS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS – ADUZIDO EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – FASE INSTRUTÓRIA JÁ FINALIZADA –

SÚMULA 52 DO STJ –

– SEM EVIDÊNCIA DE DESÍDIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal na hipótese em que a prisão preventiva é decretada para a garantia da ordem pública,
à luz da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado e da periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado.

2. Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando evidenciada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.

3. Os predicados ostentados pelo paciente não têm o condão de impedir a adoção da prisão preventiva se presentes os pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Descabida a aplicação do art. 580 do CPP, quando não se vislumbrar identidade entre as situações do paciente e de outros corréus postos em liberdades.

5. O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso com base no princípio da razoabilidade para aferir eventual desídia das autoridades públicas, sobretudo quando já finalizada a fase instrutória, à luz do enunciado de número 52 da Súmula da Jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Matheus Natan da Costa
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em apertada síntese, a impetrante relata que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, na medida em que emprega fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, destacadamente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, que indicam a desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Defende, ademais, que a perpetuação da custódia representa violação ao princípio da isonomia, plasmado no art. 580 do CPP, tendo-se em perspectiva a identidade fático processual da situação vivenciada pelo paciente e os demais coacusados que foram postos em liberdade, além de desrespeito ao princípio da homogeneidade, considerando que, se eventualmente condenado, ao paciente não seria imposto o regime prisional fechado.

Em último lugar, aduz a caracterização de excesso de prazo para a formação da culpa, à luz dos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, expedindo-se o contramandado de prisão em favor do paciente. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida (id. 46699480).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 47568956).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 49241464).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Compulsando os documentos acolitados com a inicial, tem-se que
Matheus Natan da Costa
responde à Ação Penal n. 0002200-31.2019.8.11.0034 (Código 62960), acusado da suposta prática do delito de roubo circunstanciado, juntamente com os réus
José Henrique Ferreira Neves
e
Kennedy Weverton Aragão de Oliveira
, e possui mandado de prisão em aberto desde o dia
10/01/2020
.

Consta que o paciente e os corréus, no dia 10 de dezembro de 2019, em uma residência localizada na cidade de Dom Aquino, abordaram as vítimas Cleir Lurdete Montini Jacintho e Matheus Montini da Silva Jacintho, utilizando-se de uma arma fogo. Posteriormente, abordaram também a vítima Antônio de Souza Jacintho, que chegou ao local, tendo, então, passado a subtrair os bens que estavam na casa.

Descreve-se que, na sequência, a vítima Aleson Felipe Jacintho chegou à residência e entrou em luta corporal com um dos codenunciados, porém, foi imobilizado com a chegada dos demais.

Em sede policial, as vítimas narraram que foram amarradas durante a empreitada criminosa, sendo certo que Aleson foi, inclusive, agredido na cabeça, o que lhe causou lesões.

A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo magistrado de origem que, para além da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentou a necessidade da custódia
“para a garantia da ordem pública, calcada na gravidade concreta do delito, ante as informações do crime ter sido cometido mediante concurso de agentes (5), com premeditação prévia pois teriam passados 2 dias somente preparando o referido roubo, com restrição da liberdade das vítimas amarrando-as, com violência chegando a causar lesões em uma delas, havendo ainda notícias da utilização de arma de fogo”
(id. 46266455, pp. 01/02).

Em 08.06.2020, foi indeferido o pedido da Defesa do paciente no interesse da revogação da medida, tendo-se em vista não só a perpetuação dos motivos ensejadores do claustro, sob a ótica do art. 316 do CPP, mas igualmente diante do fato de
“que o acusado evadiu-se do distrito da culpa, sendo que desde a decretação de sua prisão sequer houve o cumprimento do mandado de prisão, o que reforça a necessidade da manutenção do decreto da prisão preventiva a fim de assegurar a ordem pública e garantia de aplicação da lei penal”
(id. 46266460, p. 01).

Nessa perspectiva, constata-se que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da
ultima ratio
, considerados os riscos à ordem pública, emanado da gravidade concreta do delito, principalmente quando considerado o
modus operandi
utilizado na conduta, bem como à futura aplicação da lei, nos termos preconizados no enunciado n. 26 da TCCR deste Tribunal.

A propósito, a participação do paciente em audiência de instrução realizada por videoconferência é inábil a desconstituir, em princípio, o risco de frustração da futura ação da Justiça, já que não foi ele localizado pelas autoridades constituídas.

Além disso, no que concerne à aplicação do art. 580 do CPP, é descabida a argumentação da impetrante de que existe identidade de situação fático-jurídica, já que o mandado prisional do paciente permanece em aberto e sua custódia também se fundamenta na necessidade de garantir a futura aplicação da lei pena
,
uma vez que os corréus
José Henrique Ferreira Neves
e
Kennedy Weverton Aragão de Oliveira
, foram colocados em liberdade levando em conta o período de segregação cautelar e por terem colaborado com a instrução, ao contrário do paciente. Assim, não se vislumbra identidade entre as situações.

Por outro lado, considerando a pena abstratamente prevista para o delito imputado, que permite a fixação do regime fechado, não se verifica ofensa ao princípio da homogeneidade, sendo inadequada a invocação de eventual detração pelo paciente, já que não há tempo algum de prisão cautelar cumprido a ser detraído.

Ainda, vale salientar que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo pretenso beneficiário, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Assim sendo, reputam-se presentes os requisitos autorizadores do cárcere (art. 312, CP), afigurando-se inadequadas as medidas alternativas (art. 319, CPP), que, em princípio, não teriam o condão de salvaguardar o grêmio social e a aplicação da lei penal.

Por fim, é de se ressaltar que o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso com base no princípio da razoabilidade para aferir eventual desídia das autoridades públicas, o que, ao menos por ora, não restou evidenciado, tendo-se em estima que já se encontra encerrada a fase instrutória, sendo aguardada apenas a apresentação de alegações finais pelas partes, conforme os informes devidamente subscritos pela autoridade coatora (id. 47568956).

Dessa forma, nos termos do enunciado de número 52 da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal, e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020